Tribunal: TJPA
Processo: 0009656-48.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ROUBO QUALIFICADO CONTRA DIVERSAS VÃTIMAS EM CONTINUIDADE DELITIVA â PENA DE 13 (TREZE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO â REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÃÃO PELA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â InocorrÃªncia. A materialidade devidamente comprovada pelo InquÃ©rito Policial, bem como pelo Auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das vÃtimas produzidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS â Impossibilidade. Devidamente comprovada nos autos, por outros elementos de prova, especialmente as declaraÃ§Ãμes das vÃtimas, nos termos da SÃºmula 14, deste Tribunal. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA â InsubsistÃªncia. Devidamente comprovada que o apelante, mediante mais de uma aÃ§Ã£o, cometeu dois crimes de roubo, contra vÃtimas distintas, em semelhantes condiÃ§Ãμes de tempo e modo de execuÃ§Ã£o, o segundo sendo sequencia do primeiro, jÃ¡ que Marcos RomÃ¡rio, primeiro roubou o carro da vÃtima, para depois sair e cometer outro roubo, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ como excluir o aumento de 1/6, aplicado pelo magistrado a quo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MARCOS ROMÁRIO DOS SANTOS MACIEL
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO, Nº. 0009656-48.2018.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS EM CONTINUIDADE DELITIVA - PENA DE 13 (TREZE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência. A materialidade devidamente comprovada pelo Inquérito Policial, bem como pelo Auto de apresentação e apreensão. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das vítimas produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - Impossibilidade. Devidamente comprovada nos autos, por outros elementos de prova, especialmente as declarações das vítimas, nos termos da Súmula 14, deste Tribunal. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - Insubsistência. Devidamente comprovada que o apelante, mediante mais de uma ação, cometeu dois crimes de roubo, contra vítimas distintas, em semelhantes condições de tempo e modo de execução, o segundo sendo sequencia do primeiro, já que Marcos Romário, primeiro roubou o carro da vítima, para depois sair e cometer outro roubo, razão pela qual não há como excluir o aumento de 1/6, aplicado pelo magistrado
a quo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal,
na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 27 de abril de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MARCOS ROMÁRIO DOS SANTOS MACIEL
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO, Nº. 0009656-48.2018.8.14.0401
R e l a t ó r i o

MARCOS ROMÁRIO DOS SANTOS MACIEL, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

A denúncia narra, que;
¿No dia 28 de abril de 2018, o denunciado, agindo em concurso com outros três elementos não identificados, mediante grave ameaça, produzida com uso de armas de fogo, em duas ações, subtraiu os pertences de diversas vítimas, restringindo a liberdade da primeira durante algumas horas.
Consta no inquérito policial que, por volta das 18h45min di referido dia, um casal, via aplicativo 99 pop, chamou veículo de transporte particular, marca/modelo Chevrolet GM Prisma, cor preta, placa QDR-3773 e, na Rua Jabatiteua, Bairro do Marco, nesta cidade, rendeu a motorista R. de C. F. S. T. ao anunciar assalto, estando a mulher com arma de fogo em punho, ato contínuo, surgiu o terceiro ladravaz, também com o artefato em mão, o qual assumiu a direção do automóvel, ao passo que a vítima foi obrigada a passar ao banco traseiro e permanecer com os olhos vendados até chegar em um cativeiro, já em torno de 19h e 15min, onde ficou sob vigilância de um sujeito que dizia chefiar o grupo criminoso.
Depois, quatro malfeitores saíram no carro da vítima e, as 22h, aproximadamente, pararam próximo a uma casa situada na Rua Américo Santa Rosa, bairro de Canudos, permanecendo só o condutor em seu interior, enquanto que o denunciado e outros dois saíram armados e sem camisa, ficando um dando cobertura na porta de entrada da residência em que tomaram de assalto cerca de dez pessoas, que estavam comemorando um aniversário, antes do denunciado incitar seu comparsa a disparar sua arma de fogo e empreender fuga do local.
Da vítima R. L. F., foram subtraídos um aparelho celular Motorola MOTO G4 e relógio de pulso Condor, de R. I.S. F., um celular Iphone 6 e uma bolsa tiracolo contendo documentos e um batom, de W. B. A. um celular Motorola Moto G4 Plus e a chave do veículo de seu padrasto, que estava em sua posse, de M. E. L. M., um relógio de pulso, um aparelho celular Motorola Lenovo k6, uma bolsa tiracolo contendo carteira porta cédula com documentos pessoais, cartões e a importância de vinte reais, medicamentos, maquiagem, carregador de celular e escova de cabelo e de T. D. e S. uma carteira porta cédulas com CNH e cartões, além de vinte reais em espécie.
Já as 23h, aproximadamente, os assaltantes retornaram ao cativeiro e liberaram a vítima R. de C. F. S. T., levada em seu veículo e abandonada na Rodovia BR 316, próximo a loja Dicasa, de onde conseguiu acionar a polícia, que havia sido informada do roubo do veículo via CIOP e quando agentes trafegavam no Conjunto Flora Amazônica, bairro Terra Firme, avistaram o carro transitando, passaram a acompanhar até a Rua Cipriano Santos, Bairro de Canudos e interceptaram-no, mas o motorista saiu correndo e conseguiu escapar.
Em contrapartida, o denunciado não reagiu à voz de prisão e foi apreendido o automóvel da vítima R. de C. F.S. T., que, na delegacia o reconheceu como um dos sujeitos que a levou para a estrada em seu veículo, por ela reavido, tendo sido o denunciado ainda reconhecido por outras vítimas do segundo ato.¿

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar Marcos Romário dos Santos Maciel, pela prática dos ilícitos dispostos nos artigos 157, §2º, II e V, c/c §2º - A, I e artigo 157, §2º, II, c/c §2º - A, I, c/c artigo 70, do CP, em continuidade delitiva, prevista no artigo 71, do mesmo Código, fixando-lhe a pena em 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 32 (trinta e dois) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas produzidas em juízo. Alternativamente, requer a exclusão da majorante do emprego de arma, bem como da continuidade delitiva e ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o apelante, sua absolvição por insuficiência de provas produzidas em juízo. Alternativamente, requer a exclusão da majorante do emprego de arma, bem como da continuidade delitiva e ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

O apelante requer sua absolvição, por insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente fundamentada através do Inquérito Policial, tombado nos autos, sob o nº. 00002/2018.101485-0 e termo de apreensão de objeto, juntado as folhas 18 do apenso, onde consta que o apelante fora encontrado em poder do veículo da vítima R. de C. F. S. T..

A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos colhidos durante a fase inquisitiva, corroborados em juízo, sob o crivo o contraditório e ampla defesa.

A vítima Roberto Lopes Ferreira, relatou em juízo, que estava em um aniversário, que ocorria na garagem da sua casa, quando parou um carro (da outra vítima) e desceram três homens, sendo que um deles estava portando arma de fogo, ocasião em que anunciaram assalto e começaram a recolher os pertences de todos que estavam no local (mídia - fls. 37).

No mesmo sentido, declararam Roberta Isabella Senna Ferreira, Christyan Willyan Brito Ataíde, Maria Eduarda Libório Martins e Tiago Damasceno e Silva, todas vítimas do apelante, os quais reconheceram e declararam harmonicamente e de forma coerente como os fatos se desenvolveram.

Dessa forma, devidamente comprovadas, tanto autoria quanto materialidade delitivas, pelo que não há como absolver o apelante por insuficiência de provas.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

De igual maneira, não existe a possibilidade de excluir a majorante do emprego de arma, pois pela Súmula 14 do TJPA, é desnecessária a apreensão da arma e laudo pericial para caracterizar o roubo circunstanciado, quando há outros meios de prova para comprovar que fora utilizada arma, para exercer grave ameaça contra as vítimas, conforme os depoimentos testemunhais, nesse caso.

Deve ser mantida, também, a continuidade delitiva, prevista no artigo 71, do Código Penal, pois devidamente comprovada que o apelante, mediante mais de uma ação, cometeu dois crimes de roubo, contra vítimas distintas, em semelhantes condições de tempo e modo de execução, o segundo sendo sequencia do primeiro, já que Marcos Romário, primeiro roubou o carro da vítima, para depois sair e cometer outro roubo, razão pela qual não há como excluir o aumento de 1/6, aplicado pelo magistrado
a quo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 27 de abril de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA